Tribunal: TJDFT
Processo: 0726741-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726741-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DURAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO PARENTE VIEGAS AGRAVADO: MASSA FALIDA DE DURAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP D E S P A C H O Ciente da petição de Id 23676469. Nada a prover no presente momento processual. Mantenha-se o feito em pauta para julgamento. I. Brasília-DF, 2 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora